Tribunal: TJDFT
Processo: 0727676-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITO OBJETIVO. PEDIDO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedidos de: (i) homologação de remição da pena pelo trabalho exercido enquanto em liberdade; (ii) concessão de progressão de regime; (iii) concessão de livramento condicional; e (iv) conhecimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O agravante também pleiteou parcelamento ou suspensão da multa penal e a concessão de tutela de urgência para suspensão de eventual ordem de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer se é possível a remição da pena com base em trabalho realizado fora do cárcere, antes do início do cumprimento da pena; (ii) definir se estão preenchidos os requisitos legais para progressão de regime; (iii) estabelecer se estão satisfeitos os requisitos para a concessão de livramento condicional; e (iv) determinar se a Vara de Execuções Penais tem competência para substituir pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A remição da pena pelo trabalho pressupõe o efetivo cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, nos termos do art. 126 da LEP. Trabalho realizado em liberdade, antes do início da execução penal, não autoriza a remição.
4 - A progressão de regime exige o cumprimento de percentual mínimo da pena, nos termos do art. 112, V, da LEP. No caso, o apenado cumpriu apenas dois dias de pena, o que inviabiliza a concessão do benefício.
5 - O livramento condicional demanda o cumprimento de mais de dois terços da pena, bem como requisitos subjetivos descritos no art. 83 do Código Penal. Ausente o requisito objetivo, é incabível a concessão.
6 - A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente pode ser deliberada pelo juízo da condenação, e não pela Vara de Execuções Penais, conforme arts. 66, I e III da LEP e 621 do CPP.
7 - O pedido de parcelamento ou suspensão da multa penal foi corretamente sobrestado, diante da ausência de início da execução da pena. Igualmente correta a não suspensão do mandado de prisão até ulterior deliberação sobre o cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A remição da pena pelo trabalho exige cumprimento efetivo de pena privativa de liberdade, sendo incabível durante período de liberdade.
2 - A progressão de regime demanda o cumprimento de percentual mínimo da pena, não sendo possível com apenas dois dias de cumprimento.
3 - O livramento condicional pressupõe o cumprimento de fração relevante da pena e a presença de requisitos objetivos e subjetivos, sendo indeferido se ausente qualquer deles.
4 - A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é matéria da competência do juízo da condenação, não da Vara de Execuções Penais.